Tribunal: TJES
Processo: 5005545-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; Suspensão da Exigibilidade; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005545-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOLASCO DIST DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Nolasco Dist de Bebidas Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 2822441) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
(nº 0057820-62.2007.808.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade, por não constatar nenhuma irregularidade no feito executivo ou na CDA.

Em suas razões recursais (id 2822435), a agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral (Tema nº 1.062) no sentido de que os estados-membros, conquanto possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem observar os percentuais estabelecidos pela União como limite intransponível. Neste contexto, partindo da premissa de que a Fazenda Nacional aplica a taxa Selic, argumenta que os índices adotados pelo Estado sobre os créditos fiscais ultrapassam o percentual estabelecido pela União para os mesmos fins.

Sem contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Nolasco Dist de Bebidas
Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (id 2822441) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 0057820-62.2007.808.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade, por não constatar nenhuma irregularidade no feito executivo ou na CDA.

Em suas razões recursais (id 2822435), a agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral (Tema nº 1.062) no sentido de que os estados-membros, conquanto possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem observar os percentuais estabelecidos pela União como limite intransponível. Neste contexto, partindo da premissa de que a Fazenda Nacional aplica a taxa Selic, argumenta que os índices adotados pelo Estado sobre os créditos fiscais ultrapassam o percentual estabelecido pela União para os mesmos fins.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

Isso porque a parte executada argumenta que os indexadores utilizados pelo ente federado não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Todavia, a Instância Primeva, ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu que não há nenhuma ilegalidade na cobrança dos juros de 1% (um por cento) ao mês, eis que foram observados os parâmetros exigidos no CTN e na LEF, além de terem sido calculados em perfeita consonância com a Lei Estadual nº 7.000/2001. A meu ver, contudo, não agiu com acerto o magistrado
a quo.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio deste ano, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A justificativa reside no fato de o Direito Financeiro constituir matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos desde abril de 2017, apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravante logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Bem por isso, a revisão do montante previsto na CDA nº 2498/2007 é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco,
decotando-se do montante exequendo a
parte
que exceder
o valor atualizado pela
Selic
.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, para acolher a objeção de pré-executividade apresentada na origem e, por conseguinte, determinar que o Estado retifique ou substitua a CDA, apresentando os cálculos do débito atualizado e em consonância com o julgamento do STF no ARE 1216078, isto é, decotando o montante que exceder os percentuais estabelecidos pela União para fins de correção monetária e taxa de juros moratórios sobre os créditos fiscais, que, atualmente, correspondem à taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 05.07.2022.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO.
NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem.

2)
No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3
)
Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4
)
Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic.

5
)
Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.